Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700185-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA CORREIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0702113-89.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecer o pagamento do auxílio-transporte da parte autora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e a petição de emenda. À Secretaria para retificar o valor da causa conforme petição de id. 222633181. Requer a parte autora seja concedida a tutela de urgência requerida para que seja determinado ao Distrito Federal que restabeleça o pagamento do auxílio-transporte da Requerente "considerando que ela continua atendendo aos requisitos para o recebimento do benefício, com a mesma escala de trabalho e condições de deslocamento diárias (...)". Decido. A Lei no 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que é possível o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Por seu turno, prescreve o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, presentes estes requisitos, o pedido deverá ser deferido, ante a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. Mister ressaltar, ainda, que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos. No caso em tela, entendo necessários melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto à suposta ilegalidade perpetrada pelo réu, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. É importante destacar que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade que, embora não seja absoluta, para ser afastada necessita da demonstração de que o ato foi praticado em desconformidade com a lei, o que não está claro neste juízo preliminar de cognição. Por fim, não vejo nenhuma situação fática que mereça intervenção imediata. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. I. “ Em seu recurso, a parte agravante alega que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e faz jus ao pagamento do auxílio-transporte, nos termos da Lei Complementar 840/2011. Afirma que estava recebendo em média R$ 1.043,20 (mil e quarenta e três reais e vinte centavos) no ato de 2024, do deslocamento de sua residência em Goiânia para sua lotação de trabalho SES/HRL/CO. Defende a irregularidade do ato administrativo que determinou a suspensão da concessão do auxílio-transporte. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para restabelecer o pagamento do auxílio-transporte até o julgamento do mérito da demanda. No mérito, requer a confirmação da medida. Custas devidamente recolhidas (ID 68230325 e 68230326). É o relato do necessário. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos. Explico. Com a devida vênia ao esforço argumentativo da parte agravante, em sede de cognição sumária, não há probabilidade do direito posto que houve análise do pedido no âmbito administrativo e indeferido com base na nova orientação adotada para pagamento. Da mesma forma, sem o devido contraditório não é analisar a regularidade da supressão do pagamento do referido auxílio. Assim, conforme decido pelo juízo de primeira instância em sede de cognição sumária e sem o devido contraditório não estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1795742, 0701746-50.2023.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator